Tribunal: TJBA
Processo: 8000584-15.2017.8.05.0132
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000584-15.2017.8.05.0132

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA DAS GRACAS DE SA

Advogado(s)
:
ALOISIO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO

APELADO: MUNICIPIO DE ITIUBA

Advogado(s)
:
TICIANA DA SILVA VESPASIANI

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. FUNDEF/FUNDEB. PRECATÓRIO. PRETENSÃO DE RATEIO DE 60% ENTRE PROFESSORES. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. IRRELEVÂNCIA DA DISCUSSÃO SOBRE LEI MUNICIPAL E PROVA DOCUMENTAL. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Caso em exame:

Apelação interposta por professora da rede municipal visando ao recebimento proporcional de valores oriundos de precatório referente a diferenças do FUNDEF/FUNDEB, sob alegação de ausência de rateio correto de 60% do montante. Sentença de improcedência.

2. Questão em discussão:

(i) Saber se houve cerceamento de defesa em razão da não observância da inversão do ônus da prova.
(ii) Saber se existe direito subjetivo do profissional do magistério ao rateio individualizado de 60% dos valores recebidos por meio de precatório do FUNDEF/FUNDEB.

3. Razões de decidir:

3.1. A controvérsia é exclusivamente de direito, tornando juridicamente inócua a discussão probatória e afastando a alegação de cerceamento de defesa.

3.2. A improcedência não decorre da validade de lei municipal regulamentadora, mas da inexistência de direito subjetivo ao rateio.

3.3. Valores recebidos por precatório relativos ao FUNDEF/FUNDEB possuem natureza extraordinária e destinam-se à recomposição das políticas públicas educacionais, não se confundindo com remuneração individual de docentes.
3.4. Inexistência de previsão legal que imponha a distribuição direta desses recursos aos professores.

4. Dispositivo/Tese:

Recurso desprovido.

Tese:
Não existe direito subjetivo de professor da rede pública ao rateio individualizado de 60% dos valores recebidos pelo ente federado por meio de precatório relativo a diferenças do FUNDEF/FUNDEB.

Legislação e Jurisprudência:

CF, art. 212; Lei 9.424/1996; Lei 11.494/2007; CPC, art. 85, §11. Jurisprudência do STF, STJ e Tribunais de Justiça.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível 8000584-15.2017.8.05.0132, interposta por
MARIA DAS GRAÇAS DE SÁ
em face da Sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Itiúba, tendo como Apelado o
MUNICÍPIO DE ITIUBA
,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA